Tribunal: TJPA
Processo: 0003314-31.2007.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003314-11.2007.8.14.0005
APELANTE: GRASLINE -INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EPP

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:
0003314-11.2007.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR:
MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR

EMBARGADO:
GRASLINE -INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA – EPP

ADVOGADOS:
ANA PAULA VERONA -OAB/PR 52.778 E RUTHNEIA SOUZA TONELLI – OAB/PA 12.128.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DANO AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I – Os embargos de Declaração devem ser opostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

II-
No que concerne a alegação de existência de omissão e obscuridade no julgado, não merece acolhimento.

III-
Ao me referir expressamente na decisão recorrida, que a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, deixei claro que independe de comprovação da culpa, no entanto, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a ação e o dano. Também deixei claro que não há nos autos a evidência do dano ambiental, e isto nada tem ligação com ausência ou não de culpa, mas sim com o dano ambiental em si, até porque a única prova é de que a empresa tinha autorização para transportar 24,576 m3 e na ocasião transportou 29,910 m3 de madeira, de modo que não é razoável que a embargada seja acusada de desequilíbrio ao meio ambiente, dano ao meio ambiente e a coletividade por ter transportado 5,334 m3 a mais do que previa o ATPF, inclusive juntei julgados desta Corte de Justiça no mesmo sentido.

IV- Ou seja, diferentemente do que afirma o embargante, não há qualquer contradição no julgado, pois mencionei a responsabilidade objetiva (que apenas prescinde da demonstração de culpa), mas também deixei claro que não houve a comprovação do dano ambiental, mas sim de mera ofensa as normas administrativas, o que pode ser objeto de multas e sanções administrativas, porém, não configura responsabilidade civil por dano ambiental, até porque àquele não implica necessariamente neste.

V- O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

VI – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do Acórdão de id n°
2362105
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
GRASLINE -INDUSTRIA E COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA - EPP
.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL CAUSADO AO MEIO AMBIENTE. FUNDAMENTAÇÃO: LEI Nº 9.605/98. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. TRANSPORTE DE 5,334 M3 A MAIS DO QUE PERMITIDO NA ATPF. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO AMBIENTAL NÃO COMPROVADO. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da lesão ao meio ambiente provocado pela empresa apelante, relacionado ao transporte de madeiras em tora da espécie Jatobá, no qual foi constatado 5,334 m3 de volume a mais do que a licença permitia.

II- A Sentença de mérito julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos ambientais materiais no valor de R$51.668,58, que corresponde ao valor da madeira apreendida à época.

III- Preliminar de cerceamento de defesa: após o despacho de intimação para que a ora apelante especificasse as provas que desejava produzir, a mesma peticionou para informar que “até o presente momento, não há provas a produzir”. Não cabe alegar o cerceamento de defesa se a própria parte interessada se manifestou diante do juiz de que não tinha provas a produzir. Também é válido ressaltar a inviabilidade de realizar perícia em madeira apreendida em 2004/2005. Preliminar rejeitada.

IV- A proteção ao meio ambiente está consagrada tanto pela Constituição Federal quanto por normas infraconstitucionais, dada a sua importância como um bem primordial para o mundo. A responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, fundamentada na Teoria do Risco Integral, bastando a comprovação do nexo causal da ação ou atividade desenvolvida pelo agente com o dano provocado, independentemente da existência de culpa.

V- Por meio da ACP, o Ministério Público alegou a ocorrência de dano ambiental em virtude do IBAMA ter realizado operação de fiscalização e constatado o transporte pela empresa GRASLINE de madeira serrada da espécie Jatobá equivalente a 29,910 m3 (vinte e nove metros cúbicos e novecentos e dez milímetros cúbicos), com volume superior ao constante nas ATPF’s outorgadas pela autoridade competente.

VI- Nas situações que envolvem o transporte de produtos florestais, é imprescindível a devida análise do ATPF. No presente caso, consta na Autorização para Transporte de Produto Florestal- ATPF às págs. 25 do ID n° 768609, que a empresa apelante tinha autorização pelo órgão competente para transportar a quantidade de 24,576 m3 de madeira da espécie Jatobá. Tal documento foi emitido em 04/09/2004 com validade até 03/10/2004.

VII- Em 06/09/2004, ou seja, dentro do limite de validade estipulado pela autoridade competente, a apelante foi autuada por transportar 29,910 m3 (pág. 34 do id n° 768609). Nesse sentido, constata-se que a madeira transportada não tinha origem desconhecida, até porque a empresa tinha autorização para transportar o produto florestal, de modo que não há qualquer comprovação nos autos de que houve dano ao meio ambiente ou para a coletividade.

VIII- Considerando que a empresa tinha autorização para transportar 24,576 m3 e na ocasião transportou 29,910 m3 de madeira, não é razoável que a empresa apelante seja acusada de desequilíbrio ao meio ambiente, dano ao meio ambiente e a coletividade por ter transportado 5,334 m3 a mais do que previa o ATPF.

IX- Apesar do dano ambiental configurar responsabilidade civil objetiva, sabe-se que é necessário a comprovação do nexo causal entre o ato do agente e do dano causado, o que no caso em tela não estão comprovados. Precedentes dos Exmos. Des. Roberto Moura e Célia Pinheiro.

X- A par disso, comungo do entendimento de que a ausência da autorização administrativa para os 5,334 m3 transportados a maior, constitui ofensa as normas administrativas, podendo estabelecer multas e sanções administrativas, porém, não configura responsabilidade civil por dano ambiental, até porque àquele não implica necessariamente neste.

XI- Recurso conhecido e provido para afastar a condenação referente ao dano ambiental

Em suas razões recursais, o embargante aponta que a decisão apresenta contradição, pois concluiu pela inexistência de dano ambiental, apesar de ter reconhecido
expressamente, que a empresa embargada transportou mais de cinco metros cúbicos de madeira da espécie Jatobá, sem autorização legal.

Além disso, a decisão asseverou que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva, mas, ainda assim, concluiu pela inexistência do dano ambiental.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a contradição apontada.

Conforme certidão de id°
2541058,
o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

No que concerne a alegação de existência de contradição no julgado, não merece acolhimento, pelos seguintes motivos:

Ao iniciar o voto, em primeiro lugar expliquei sobre: o dano ambiental; o princípio do poluidor-pagador; e sobre a responsabilidade objetiva, apenas de forma introdutória ao voto.

Ao me referir expressamente na decisão recorrida, que a responsabilidade por violação do meio ambiente é objetiva, deixei claro que independe de comprovação da culpa, no entanto, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a ação e o dano. Também deixei claro que não há nos autos a evidência do dano ambiental, e isto nada tem ligação com ausência ou não de culpa, mas sim com o dano ambiental em si, até porque a única prova é de que a empresa tinha autorização para transportar 24,576 m3 e na ocasião transportou 29,910 m3 de madeira, de modo que não é razoável que a embargada seja acusada de desequilíbrio ao meio ambiente, dano ao meio ambiente e a coletividade por ter transportado 5,334 m3 a mais do que previa o ATPF, inclusive juntei julgados desta Corte de Justiça no mesmo sentido.

Ou seja, diferentemente do que afirma o embargante, não há qualquer contradição no julgado, pois mencionei a responsabilidade objetiva (que apenas prescinde da demonstração de culpa), mas também deixei claro que não houve a comprovação do dano ambiental, mas sim de mera ofensa as normas administrativas, o que pode ser objeto de multas e sanções administrativas, porém, não configura responsabilidade civil por dano ambiental, até porque àquele não implica necessariamente neste.

Por conseguinte, entendo que
não há qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de
serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 05 de outubro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
(EDcl nos EDcl no MS 12.860/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇO, julgado em 27/10/2010, DJe 25/03/2011).

Belém, 15/10/2020